Tribunal: STF
Processo: ARE 1534436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos (eDOC 167, p. 1-4; eDOC 176, p. 1-9) das decisões (eDOC 159, p. 1; eDOC 169, p. 1) que não admitiram recursos extraordinários (eDOC 141, p. 1-36; eDOC 144, p. 1-6) interpostos pelos ora recorrentes de acórdãos proferidos pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 112, p. 1-160; eDOC 127, p. 1-6).



    Os ora recorrentes, dos supracitados acórdãos do TJ/SP, também interpuseram recursos especiais (eDOC 140, p. 1-42), os quais não foram admitidos pelo Presidente da Seção de Direito Criminal daquela Corte (eDOC 158, p. 1-2). Houve, então, a interposição de AREsp (eDOC 177, p. 1-12).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.219.495/SP (eDOCs 243, 245 e 278). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 317, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 160.332/SP (certidão; eDOC 319, p. 2). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, constato que o Relator, no STJ, ao apreciar o citado AREsp 1.219.495/SP e sucessivo pedido de extensão, proferiu decisões (eDOCs 243, 245 e 278), as quais declararam extinta a punibilidade dos recorrentes com referência ao delito previsto no art. 273 do Código Penal. 



    Registre-se, ainda, o trânsito em julgado do mencionado AREsp ocorrido em 4.2.2025, no âmbito do STJ (certidão; eDOC 317, p. 1).



    Nesse ponto, os presentes AREs se encontram prejudicados, pela perda superveniente de seus objetos.



    Passo a apreciar, de per si, estes AREs no que concerne aos demais fundamentos recursais.



    AREs interpostos por Luiz Leite do Nascimento e Rogério Penedo Ferreira da Silva (eDOC 176, p. 1-9):



    Conforme frisado na acertada decisão ora agravada (eDOC 159, p. 1), “Consoante se depreende da certidão lavrada às fis. 3.621, o acórdão que rejeitou os embargos de declaração foi publicado em 18 de novembro de 2016. Já o recurso foi protocolado apenas aos 09 de dezembro de 2016 (fis. 3.762), portanto, fora do prazo legal, conforme disposto no § 5 0, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e no artigo 798 do Código de Processo Penal.” 



    Por conseguinte, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 1.260.497/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; RE 1.031.181 ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; ARE 823.947 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016; ARE 1.367.974 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 22.4.2022; ARE 1.387.910/SP, por mim relatado, DJe 20.6.2022; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.4.2023; ARE 1.440.489/RJ, por mim relatado, DJe 11.10.2023; ARE 1.464.647 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 8.1.2024; ARE 1.476.289 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.8.2024; dentre outros.



    AREs interpostos por Eliane Assunção de Siqueira e Ronaldo Ramos de Siqueira (eDOC 167, p. 1-4):



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 144, p. 1-6), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás também consignado nas contrarrazões ao RE (eDOC 155, p. 8-10), bem como na decisão ora agravada (eDOC 169, p. 1), sendo ainda certo que esse fundamento nem sequer foi impugnado neste ARE (eDOC 167, p. 1-4), o que também faz incidir os óbices contidos nas Súmulas 283 e 287/STF.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.518.589/RS, por mim relatado, decisão de 16.10.2024; recentemente: ARE 1.522.824 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicados os presentes recursos, por perda superveniente dos respectivos objetos, com referência ao crime previsto no art. 273 do Código Penal e, no mais, nego-lhes seguimento (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente